Tribunal: TJSP
Processo: 1500047-28.2019.8.26.0035
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Cálculo da pena – Reprimenda

Ementa:
Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Cálculo da pena – Reprimenda corretamente fixada consoante o sistema trifásico
Não há porque alterar pena corretamente dosada em primeiro grau mediante correta aplicação do sistema trifásico

Pena – Condenado em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Imposição de privação de liberdade igual a quatro anos – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso III, do art. 44, do CP
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, cujas as circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o, "c", do CP.
Não basta, por outro lado, para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, que haja o preenchimento das condições relacionadas nos dois primeiros incisos do art. 44 do CP. Ainda que o réu seja primário, e lhe tenha sido imposta pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, descaberá de igual modo a conversão se "os motivos e as circunstâncias" não a indicarem como suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000695124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500047-28.2019.8.26.0035, da Comarca de Águas de Lindóia, em que são apelantes
TIAGO AUGUSTO FREGNI, RAFAELA CAROLINA DE GODOY e ROBERTO
MONTI JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso interposto
pela Defesa em favor de TIAGO AUGUSTO FREGNI, RAFAELA CAROLINA DE
GODOY e ROBERTO MONTI JÚNIOR, restando mantida a r. sentença por seus
jurídicos fundamentos. Fica, desde já, determinada expedição, após o esgotamento de
todos os recursos, de mandados de prisão em regime semiaberto, bem como de cartas de
guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500047-28.2019.8.26.0035 ÁGUAS DE LINDÓIA 2
VOTO No 22784
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500047-28.2019.8.26.0035 Águas de Lindóia
APELANTES: TIAGO AUGUSTO FREGNI, RAFAELA CAROLINA DE GODOY E
ROBERTO MONTI JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU: MICHELE SANTOS DE ALMEIDA

Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame
das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação,
devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a
prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa
a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam
confirmar sua boa-fé.
Cálculo da pena Reprimenda corretamente fixada consoante o
sistema trifásico
Não há porque alterar pena corretamente dosada em primeiro
grau mediante correta aplicação do sistema trifásico
Pena Condenado em crime comum cometido sem violência
ou grave ameaça Circunstâncias judiciais desfavoráveis
Imposição de privação de liberdade igual a quatro anos
Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de
pena Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de
liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao
requisito contido no inciso III, do art. 44, do CP
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem
violência ou grave ameaça, cujas as circunstâncias judiciais
sejam desfavoráveis, a opção pelo regime semiaberto mostra-se
como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da
pena e a vedação do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
Não basta, por outro lado, para a conversão da pena privativa
de liberdade em restritiva de direitos, que haja o preenchimento
das condições relacionadas nos dois primeiros incisos do art.
44 do CP. Ainda que o réu seja primário, e lhe tenha sido
imposta pena privativa de liberdade não superior a quatro anos,
por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa,
descaberá de igual modo a conversão se “os motivos e as
circunstâncias” não a indicarem como suficiente, nos termos do
inciso III do mesmo dispositivo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500047-28.2019.8.26.0035 ÁGUAS DE LINDÓIA 3
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 403/417, prolatada pela MMa.
Juíza Juliana Forster Fulfaro, da Vara Única da Comarca de Águas de
Lindóia, cujo relatório ora se adota, TIAGO AUGUSTO FREGNI,
RAFAELA CAROLINA DE GODOY e ROBERTO MONTI JÚNIOR foram
condenados como incursos no art. 180, §§ 1o e 2o, do CP, todos às
penas de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
Foram ainda absolvidos da imputa prevista no art.
288 do CP, com supedâneo no art. 386, VII, do CPP, sendo o recorrente
Roberto Monti Júnior, outrossim, absolvido da imputação prevista no art.
28 da Lei de Tóxicos, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
A corré Michele Santos de Almeida foi absolvida das
imputações previstas nos arts. 180, §§ 1o e 2o e 288, ambos do CP, com
fundamento no art. 386, VII, do CPP.
Aos recorrentes foi concedida a liberdade provisória
(fls. 417).
Inconformados, apelaram os réus, por intermédio de
seu Patrono.
O recorrente Roberto busca a desclassificação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500047-28.2019.8.26.0035 ÁGUAS DE LINDÓIA 4
sua conduta para a modalidade culposa e o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea.
Os apelantes Rafaela e Tiago requerem a absolvição.
Subsidiariamente a desclassificação de suas condutas para a
modalidade culposa. No mais, em pleito subsidiário, todos pretendem a
redução de suas penas, a fixação de regime menos gravoso e a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
A fls. 526 a Defesa dos apelantes se opõe à
realização de julgamento virtual, pois pretende sustentar oralmente.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido de seu
desprovimento.
É o Relatório.
O apelo não merece prosperar.
Não se cogita de absolvição, uma vez que a
condenação dos acusados pelo crime de receptação qualificada foi bem
decretada e veio embasada em substancioso acervo probatório.
Segundo restou comprovado, na ocasião, os ora
apelantes teriam juntamente com a corré Michele Santos de Almeida
recebido, adquirido e ocultado coisas alheias móveis que sabiam e
deviam saber serem produtos de crime, no exercício de atividade
comercial.
Consta ainda que os sentenciados teriam se
associado para o fim específico de cometerem crimes, e que o recorrente
Roberto Monti Júnior teria sido surpreendido guardando e tendo em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500047-28.2019.8.26.0035 ÁGUAS DE LINDÓIA 5
depósito 2,53 gramas de cocaína, divididos em 02 microtubos e 14,64
gramas de maconha, acondicionados em uma porção, para consumo
pessoal e sem autorização.
Reza a exordial acusatória também que
[...] no dia 6 de novembro de 2018, um crime de roubo foi
praticado no Município de Monte Sião, tendo como vítima
Robson Rodrigues. Na oportunidade, os criminosos, até então
não identificados, subtraíram da vítima, dentre diversas coisas,
expressiva quantidade de joias e bijuterias.
Restou apurado que, agindo em concurso e com unidade de
desígnios, TIAGO AUGUSTO FREGNI, RAFAELA CAROLINA
DE GODOY, ROBERTO MONTI JUNIOR e MICHELE
SANTOS DE ALMEIDA se aliaram e adquiriram
as joias e bijuterias roubadas de Robson, coisas que sabiam e
deviam saber ser produto do aludido crime; receberam-nas e
as
ocultaram
em
suas residências (endereços acima
declinados), onde foram efetuadas as
apreensões que culminaram nas prisões dos denunciados.
As coisas, objeto de crime, que os denunciados receptaram e
foram apreendidas foram as seguintes (fls. 37/39): - 2308
brincos variados, banhados a prata e ouro, avaliados no valor
aproximado de R$ 69.000,00; - 506 colares (correntes)
variadas, banhadas a prata e ouro, avaliadas em
aproximadamente R$ 25.000,00; - 1706 pulseiras variadas,
banhadas a prata e ouro, avaliadas em
aproximadamente R$ 56.000,00; - 715 anéis diversos,
banhados a prata e ouro, avaliados em aproximadamente R$
21.000,00; - 2123 pingentes variados, banhados a prata e
ouro, avaliados em aproximadamente R$ 42.000,00; - 810
brincos variados, banhados a prata e ouro, avaliados em
aproximadamente R$ 24.000,00; - 111 colares (correntes)
variadas, banhadas a prata e ouro, avaliadas em
aproximadamente R$ 5.500,00; - 93 pulseiras variadas,
banhadas a prata e ouro, avaliadas em
aproximadamente R$ 3.700,00; - 233 anéis diversos,
banhados a prata e ouro, avaliados em aproximadamente R$
9.000,00; e - 127 pingentes diversos, banhados a prata e ouro,
avaliados em aproximadamente R$ 2.500,00. Valor total: R$
257.700,00. Tem-se que os fatos acima narrados, foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500047-28.2019.8.26.0035 ÁGUAS DE LINDÓIA 6
praticados pelos denunciados, no exercício da atividade
comercial, ainda que informal.
[...].
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada nos autos de exibição e apreensão de fls. 27/35, de
reconhecimento do objeto de fls. 36, documentos intermediários de fls.
53/55.
A
autoria
também
restou
suficientemente
caracterizada.
Os recorrentes, sob o crivo do contraditório, negaram
os fatos. Suas versões restaram, todavia, isoladas no conjunto probatório
dos autos.
Nesse sentido, como bem explanado pela Magistrada
sentenciante (fls. 408)
Em que pesem os argumentos da defesa técnica e autodefesa
exercida pelos réus em contrário, resta evidente a prática do
crime previsto no artigo 180, §§1° e 2° do Código Penal, ou
seja, que os réus receberam, adquiriram e ocultaram, no
exercício de atividade comercial, coisas alheias móveis que
sabiam e deviam saber tratar-se de produtos de crime.
Robson Rodrigues asseverou, sob o crivo do
contraditório, ter sido vítima de roubo ocorrido em novembro de 2018.
Informou que
[...] quando estava saindo de sua casa para levar seu filho a
escola pela manhã, foi abordado por quatro indivíduos que
anunciaram o roubo. Recorda-se que conseguiu visualizar
apenas uma parte do rosto de um dos roubadores que estava
com moletom de capuz, mas não foi possível identificar os
demais. Disse que, a princípio, os assaltantes estavam
vasculhando a residência, mas ao perceberem que aos fundos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500047-28.2019.8.26.0035 ÁGUAS DE LINDÓIA 7
estava o seu local de ofício, em que trabalhava com semijoias,
deixaram as coisas que estavam em mãos e foram até o local
e tomaram todas as semijoias. Mencionou que seu carro e
alguns pertences que estavam no interior da residência
também foram levados. Recuperou uma pequena parte da
mercadoria roubada. Esclareceu que visualizou que um dos
criminosos estava armado com um revólver .32. Disse que
reconheceu um simulacro apreendido na casa de um dos réus
como sendo de sua propriedade, destacando que na ocasião
do roubo ele também foi subtraído pelos criminosos. Afirmou
que os quatro roubadores eram homens. Asseverou que
reconheceu as semijoias apreendidas nas casas dos réus
como sendo suas.
As declarações dos Policiais Civis Juliano de Lara e
Rogério Aires, dando conta das circunstâncias que cercaram as
diligências envolvendo os sentenciados, compõem, ainda, o quadro
harmônico que corrobora a versão descrita pelo Ministério Público na
exordial acusatória.
Nesse sentido, como bem explanado pela Magistrada
de 1o Grau (fls. 411)
Vê-se que os Policiais Civis foram incisivos em destacar que
receberam denúncia anônima que descreveu a atuação delitiva
dos réus, de modo que em posse das informações,
visualizaram nas redes sociais que Tiago e Roberto
“ostentavam” joias supostamente provenientes de ilícito. Com
isso, em cumprimento de mandado de busca e
apreensão na residência dos réus, foram encontradas as
semijoias posteriormente reconhecidas pela vítima de crime de
roubo realizado na cidade de Monte Sião. Asseveraram que os
objetos foram encontrados na casa de ambos os réus, que não
souberam precisar a origem das mercadorias. No entanto,
esclareceram que as investigações se destinavam a averiguar
a atividade ilícita dos réus Tiago e Roberto, não tendo
conhecimento se nas redes sociais de Rafaela e Michele
também eram dispostas imagens com as semijoias apreendidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500047-28.2019.8.26.0035 ÁGUAS DE LINDÓIA 8
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus
Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais
é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de
depor, o valor probante de suas palavras não pode ser
sumariamente
desprezado,
máxime
quando
estas
se
harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e
nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar
inocentes. 2
Os réus estavam efetivamente na posse dos bens e, em sede
de crime de receptação, a apreensão da coisa em seu poder impõe-lhes o dever
processual de provar sua origem, o que não ocorreu no caso em apreço.
Pondere-se, ainda, que, em se cuidando de receptação, o
dolo poderá ser inferido, conforme orientação Jurisprudencial prevalente nesta
Corte, da própria conduta dos agentes, bem como das circunstâncias e indícios
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v.
68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís
da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500047-28.2019.8.26.0035 ÁGUAS DE LINDÓIA 9
que envolvem a prática delituosa.
Não se cogita, assim, de ausência de provas pela
prática da conduta ora em tela ou, mesmo como quer fazer crer o nobre
causídico, de desclassificação da conduta de todos os apelantes para a
modalidade culposa, uma vez ter restado demonstrado que os agentes
teriam recebido, adquirido e ocultado, no exercício de atividade
comercial, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produto de crime.
Não lograram os apelantes, tampouco, êxito em
explicar a proveniência dos objetos encontrados em seu poder, sendo
sabido que lhes cabiam indicar elementos de prova para fundamentar
sua boa-fé, nos termos do art. 156 do CPP.
Como bem fundamentado na r. sentença (fls. 414)
a intenção de comercialização impõe aos réus maior dever de
cuidado no sentido de verificar a origem lícita da mercadoria.
Na hipótese, a ilicitude era evidente, o que conduz à conclusão
pela forma dolosa do delito. Portanto,
comprovada está a forma qualificada do delito, não havendo
que se falar em desclassificação do crime para a modalidade
culposa (§3°, do artigo 180 do Código Penal), como requerido
pela Defesa dos réus. Especificamente em relação à ré
Rafaela, ao contrário do apurado em relação a Michele, em
que pese não ter adquirido as peças produto de ilícito, é certo
que as ocultou. [...]
O decreto condenatório é, pois, de rigor.
As reprimendas, dosadas e fundamentadas de
acordo com o sistema trifásico, diferentemente do quanto alegado pela
Defesa, não merecem nenhum reparo.
Na primeira fase, as penas-base foram fixadas em 04
anos de reclusão e em 13 dias-multa (mínimos acrescidos de 1/3), sob a
seguinte fundamentação (fls. 415)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500047-28.2019.8.26.0035 ÁGUAS DE LINDÓIA 10
Na primeira fase da dosimetria, atenta aos requisitos
norteadores contidos no artigo 59, caput, do Código Penal,
verifico que a culpabilidade dos réus é manifesta, e, sobretudo
as circunstâncias e consequências do crime, levando-se em
consideração a grande quantidade e elevado valor dos objetos
receptados, justificável é a aplicação da pena base acima do
patamar mínimo legal [...].
Na segunda etapa, contrariamente do quanto
sustentado pelo i. Defensor, o acusado Roberto não confessou a prática
delitiva. Assim, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.
Na terceira e derradeira etapa das sanções, ausentes
causas de aumento ou de diminuição. As reprimendas restaram, assim,
corretamente finalizadas em 04 anos de reclusão e em 13 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
Corretamente se fixou o regime inicial semiaberto, eis
que no caso concreto, as circunstâncias judiciais são efetivamente
desfavoráveis, como, aliás, acertadamente reconheceu a Magistrada
sentenciante.
Destaque-se ainda que o regime inicial semiaberto é
efetivamente o mais adequado em função das particularidades do caso
em apreço, que indicam ser necessária a adoção de medidas mais
rígidas de controle do processo de ressocialização dos réus. Não se
cogita, portanto, de acolhimento do pedido subsidiário de fixação do
regime inicial menos gravoso.
Melhor sorte tampouco socorre aos sentenciados
quanto à almejada substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, eis que não foi preenchido o requisito previsto no art.
44, III, do CP. Não basta a presença das condições relacionadas nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500047-28.2019.8.26.0035 ÁGUAS DE LINDÓIA 11
dois primeiros incisos: pena privativa de liberdade não superior a quatro
anos, aplicada a réu primário por crime cometido sem violência ou grave
ameaça à pessoa; descabe de igual modo a conversão se não tiver sido
igualmente atendida a exigência contida no inciso III do mesmo
dispositivo legal, que determina, dentre outras exigências, caber
mencionada conversão apenas se “os motivos e as circunstâncias” a
indicarem como suficiente. Não é o caso.
Destaque-se, outrossim, que a medida não se
mostra, com efeito, suficiente à reeducação dos apelantes, e estaria
muito aquém da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pela Defesa em favor de TIAGO AUGUSTO FREGNI,
RAFAELA CAROLINA DE GODOY e ROBERTO MONTI JÚNIOR,
restando mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandados de prisão em regime
semiaberto, bem como de cartas de guia, para que seja iniciado o
cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR